Tribunal: TJES
Processo: 5001583-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Produção Antecipada de Provas; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001583-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001583-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL - ES24424-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES
, contra ato de indeferimento de produção antecipado de prova probatória em processo penal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª da VARA Criminal da Comarca de Baixo Guandu – ES, no Processo Criminal nº 0001020- 74.2021.8.08.0007 decisão do Douto Magistrado de Plantão – Audiência de Custódia da Comarca de Viana, na audiência realizada em 30/11/2021, conforme cópia anexa.

Segundo a inicial o Paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em audiência de custódia pelos fatos narrados pela policial militar no boletim de ocorrência nº 46118128. Ao ser entrevistado pelo juízo da custódia o Paciente alegou que foi preso e em seguida levado para o batalhão da polícia militar de Baixo Guandu e lá permaneceu por cerca de aproximadamente 30 minutos e depois os militares ficaram andando no bairro com ele no cofre atrás do piloto da moto que se evadiu da abordagem policial. No requerimento da defesa foi pedido que oficiasse o batalhão da policial militar de Baixo Guandu para fornecer câmeras do local para que pudesse confirmar a versão do Paciente. Na decisão o juízo da custódia remeteu para o juiz competente, pois segundo ele não era sua competência. Assim sendo, quanto mais o tempo passa mais a prova se perde. E neste caso é fundamental provar que o fato de ser preso pela polícia e ao invés deles prosseguirem para o Departamento de Polícia Judiciária a PM vai para o Quartel.

Aduz que o fato de o juízo da custódia não julgar o mérito, por si só, não é suficiente como para justificar a não produção antecipada das provas, ou seja, poderia conceder de ofício, uma vez que estava ainda na fase préprocessual que viria, se concedida, a ser endoprocessual, ou seja, se juntar ao processo.

Argumenta, ainda, que o juízo a quo não enfrentou os pedidos da defesa, nem se quer fundamentou sua decisão, pois os fatos narrados pelo Paciente ao juízo da custódia são graves. Além disso, emitiu um juízo de valor quando disse “pelo fato de existir um considerável lapso temporal entre a data dos fatos e a presente data, portanto não estando mais disponíveis tais mídias”.

Argumenta a Defesa que não existem nos autos elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar do paciente.

Aduz que o paciente perdeu a chance de se provar inocente, violando a boa - fé processual.

Requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva da paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de Abril de 2022.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Entendo por acompanhar o E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5001583-67.2022.8.08.0000

PACTE: THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES - CPF: 168.214.477-13

IMPTE: GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL - OAB ES24424-A

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO-GUANDU/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES
, contra ato de indeferimento de produção antecipado de prova probatória em processo penal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª da VARA Criminal da Comarca de Baixo Guandu – ES, no Processo Criminal nº 0001020- 74.2021.8.08.0007 decisão do Douto Magistrado de Plantão – Audiência de Custódia da Comarca de Viana, na audiência realizada em 30/11/2021, conforme cópia anexa.

Segundo a inicial
o Paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em audiência de custódia pelos fatos narrados pela policial militar no boletim de ocorrência nº 46118128.

Ao ser entrevistado pelo juízo da custódia o Paciente alegou que foi preso e em seguida levado para o batalhão da polícia militar de Baixo Guandu e lá permaneceu por cerca de aproximadamente 30 minutos e depois os militares ficaram andando no bairro com ele no cofre atrás do piloto da moto que se evadiu da abordagem policial. No requerimento da defesa foi pedido que oficiasse o batalhão da policial militar de Baixo Guandu para fornecer câmeras do local para que pudesse confirmar a versão do Paciente. Na decisão o juízo da custódia remeteu para o juiz competente, pois segundo ele não era sua competência. Assim sendo, quanto mais o tempo passa mais a prova se perde. E neste caso é fundamental provar que o fato de ser preso pela polícia e ao invés deles prosseguirem para o Departamento de Polícia Judiciária a PM vai para o Quartel.

Aduz que o fato de o juízo da custódia não julgar o mérito, por si só, não é suficiente como para justificar a não produção antecipada das provas, ou seja, poderia conceder de ofício, uma vez que estava ainda na fase préprocessual que viria, se concedida, a ser endoprocessual, ou seja, se juntar ao processo.

Argumenta, ainda, que o juízo a quo não enfrentou os pedidos da defesa, nem se quer fundamentou sua decisão, pois os fatos narrados pelo Paciente ao juízo da custódia são graves. Além disso, emitiu um juízo de valor quando disse “pelo fato de existir um considerável lapso temporal entre a data dos fatos e a presente data, portanto não estando mais disponíveis tais mídias”.

Argumenta a Defesa que não existem nos autos elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar do paciente.

Aduz

que o paciente
perdeu a chance de se provar inocente, violando a boa - fé processual.

Requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva da paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

No mérito, pugna seja posto em liberdade, em definitivo.

A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

Extrai-se dos autos que no Auto de Apreensão foram apreendidas 50 (cinquenta) pedras de substância análoga ao "crack", 01 (um) pino de substância semelhante a cocaína e uma arma de fogo. Quanto a autoria, consta no auto de prisão em flagrante que houve perseguição policial, onde o flagrado empreendeu fuga em uma motocicleta e em alta velocidade, colocando em risco a vida da população e dos militares, efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição e desrespeitou todas as ordens de parada. Na abordagem, foi apreendida uma arma de fogo com o número de série raspado, 50 (cinquenta) pedras de substância análoga a crack, 01 (um) pino de substância análoga a cocaína, 12 (doze) munições, 01 (um) aparelho celular e a quantia de RS 200,00, sendo o paciente denunciado nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03.

No que diz respeito à decisão proferida em uma análise superficial dos autos, verifico que o Juízo
a quo a
embasou com fulcro nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Acerca do pedido de antecipação na produção de provas, afirmou o MM. Juiz de Direito que indeferiu o pedido eis que não vislumbrou indícios de ocorrência de crimes, bem como por existir um lapso temporal entre a data dos fatos e a presente data, portanto não estando disponíveis mais mídias.

Tem-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa

pela qual o ora paciente fora denunciado(tráfico de drogas), bem como

da informação de que o paciente

ostenta contra si

inúmeros outros registros criminais, e foi condenado em sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

Dessa forma, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos.

Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura da paciente, bem como a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes nesse momento processual, onde ainda não houve a colheita de provas e a instrução do feito.

Vejamos trecho da decisão proferida pelo juízo de 1º grau:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A prova da existência do crime está evidenciada no Auto de Apreensão, no qual consta que foram apreendidas 50 (cinquenta) pedras de substância análoga ao "crack", 01 (um) pino de substância semelhante a cocaína e uma arma de fogo. Quanto a autoria, consta no auto de prisão em flagrante que houve perseguição policial, onde o flagrado empreendeu fuga em uma motocicleta e em alta velocidade, colocando em risco a vida da população e dos militares, efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição e desrespeitou todas as ordens de parada. Na abordagem, foi apreendida uma arma de fogo com o número de série raspado, 50 (cinquenta) pedras de substância análoga a crack, 01 (um) pino de substância análoga a cocaína, 12 (doze) munições, 01 (um) aparelho celular e a quantia de RS 200,00. Assim diante dos fatos acima narrados, verifico a existência de indícios suficientes de autoria. O delito ora apurado em análise é extremamente grave, perturbador da ordem pública e da paz social, incentiva a violência e destrói a tranquilidade da sociedade, demonstrando-se conveniente e inafastável a manutenção da prisão cautelar do autuado, nos termos insculpidos pelo art. 312 do CPP.

In casu, é de se observar que, embora seja levado em consideração os argumentos trazidos pela Defesa, quanto a revogação da prisão, a narrativa dos fatos e os elementos de informação até então colhidos deixam clara a periculosidade do agente, o que por si só justifica a manutenção da segregação cautelar do mesmo.

Ademais,
o ora paciente responde a cinco ações penais e um termo circunstanciado, constando uma sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor.

Nesse sentido, a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela

motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa

pela qual o ora paciente fora denunciado(tráfico de drogas), bem como pelo modus operandi na prática delituosa e seus inúmeros registros criminais.

Também assim entendeu a douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer da lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão:

Comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, e ainda, por conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente. Ademais, necessário consignar que, em casos como tal, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA –

REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -DENEGADA A ORDEM.

1)

Acerca do pedido de antecipação na produção de provas, afirmou o MM. Juiz de Direito que indeferiu o pedido eis que não vislumbrou indícios de ocorrência de crimes, bem como por existir um lapso temporal entre a data dos fatos e a presente data, portanto não estando disponíveis mais mídias.

2)

A

manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa

pela qual o ora paciente fora denunciado(tráfico de drogas), bem como

da informação de que o paciente

ostenta contra si

inúmeros outros registros criminais, e foi condenado em sentença penal condenatória com trânsito em julgado.
Dessa forma, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos.

3)

Presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a soltura da paciente, bem como a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes nesse momento processual, onde ainda não houve a colheita de provas e a instrução do feito

4)

A de se considerar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que entendeu a necessidade da prisão cautelar, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, bem como para garantia da ordem pública e da instrução criminal,

5)

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.